Tribunal: TJSP
Processo: 0002194-75.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTELIONATO TENTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – - Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor o decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.

DOSIMETRIA DAS PENAS – READEQUAÇÃO – NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO

Ementa:

ESTELIONATO TENTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – - Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva, de rigor o decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.

DOSIMETRIA DAS PENAS – READEQUAÇÃO – NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002194-75.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FABIO
SANTOS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime inicial semiaberto e para reduzir as penas
de Fábio Santos Moreira a 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 7 dias-
multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 171, caput, c.c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-75.2017.8.26.0616 -Voto no 52.444
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0002194-75,2017.8.26.0616
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA
APELANTE: FÁBIO SANTOS MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTELIONATO TENTADO AUTORIA E MATERIALIDADE
LASTREADAS
NAS
PROVAS
PRODUZIDAS

CONDENAÇÃO BEM LANÇADA
- Havendo robusto
conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática
delitiva, de rigor o decreto condenatório. RECURSO NÃO
PROVIDO.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS

READEQUAÇÃO

NECESSIDADE. REGIME PRISIONAL CONVENIÊNCIA DO
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 52.444
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 323/339, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA contra Fabio Santos Moreira, para condená-lo à pena de 1
ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-
multa, por incurso no artigo 171, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Sustenta, em resumo, o acusado, fragilidade das provas e a
tese de crime impossível. Busca a absolvição. Subsidiariamente, pretende a fixação
da basilar no mínimo legal, a redução da pena em seu patamar máximo pela tentativa,
abrandamento do regime prisional (fls. 360/371).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 376/381), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 407/411).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-75.2017.8.26.0616 -Voto no 52.444
3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 5 de outubro de 2017, por volta
de 13h30min, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, n.o 647, Centro, Mogi
das Cruzes/SP, Fábio Santos Moreira tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo
de Donizete da Silva, induzindo e mantendo em erro o funcionário do banco
Santander, Vinicius Domingues da Silva, mediante fraude, apenas não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Tanto fase inquisitiva quanto na judicial, o réu negou a
prática delitiva. Informou que foi contratado por uma pessoa, que se identificou como
Donizete da Silva, para retirar um talonário no banco Santander. Informou que
receberia pelo serviço a quantia de R$ 100,00 (fls. 8/9).
No entanto, as escusas do réu ficaram isoladas do conjunto
probatório.
Com efeito, os policiais civis Luís Roberto Bourg de Mello e
Antônio Carlos Alves de Mello afirmaram que compareceram à agência bancária, pois
a vítima, titular da conta corrente, constatou que fora debitado de sua conta uma taxa
para emissão de talonário de cheque, que não havia solicitado. Disseram que o réu
fazendo se passar pela vítima, inclusive, usando documento falso, tentou retirar o
talonário de cheques. Contaram que, ao notar a aproximação policial, o acusado
tentou empreender fuga, mas foi contido. Indagado, o apelante, informalmente,
admitiu a prática do crime (fls. 3/5 e 263).
A vítima Donizete da Silva declarou que, ao consultar seu
extrato bancário pela internet, verificou a cobrança de uma taxa referente à emissão
de talão de cheques, o que lhe causou estranheza, pois não usava esse tipo de
serviço bancário. Contou que, em contato telefônico com o gerente da agência
bancária, constatou a fraude e comunicou o 1o Distrito Policial de Mogi. Relatou que o
réu foi preso em flagrante ao tentar retirar o talonário. Informou que não conhecia o
apelante de data anterior (fl. 6 e mídia digital).
Vinícius Domingues da Silva, gerente no banco Santander,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-75.2017.8.26.0616 -Voto no 52.444
4
asseverou que a requisição de talão de cheques apresentada pelo réu era falsa.
Acrescentou que notou a falsificação pela espessura do papel, bem como pela
divergência na assinatura aposta no documento com a da ficha cadastral (fls. 7).
Desse modo, o conjunto probatório elencado nos autos era
seguro para embasar o bem lançado decreto condenatório, que deve ser mantido por
seus próprios fundamentos.
Frise-que
a
tentativa
de
recebimento
da
vantagem
patrimonial indevida está amplamente demonstrada pelas declarações da vítima e
testemunhas.
Outrossim, o dolo do acusado também foi comprovado,
notadamente pela sua tentativa de fuga por ocasião da abordagem policial.
E, ao contrário do alegado pela Defesa, a conduta do
acusado é típica, pois tentou obter vantagem ilícita, em prejuízo do ofendido,
induzindo funcionário do banco em erro, na medida em que apresentou documento
falso para retirar o talonário.
Ademais, é certo que o delito só não se consumou porquanto
o gerente da agência bancária, alertado pela vítima, percebeu o engodo.
Dessa forma, não há que se falar em crime impossível (ou
tentativa inidônea) nas circunstâncias do caso em apreço. Isso porque, tal figura
caracteriza-se quando o agente se vale de meio absolutamente ineficaz ou se volta
contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do
crime, o que não ocorreu na hipótese em tela.
Assim, correta a condenação do apelante, pois, fartamente
provado que ele se utilizou de expediente fraudulento para obter vantagem indevida,
uma vez que, na posse de documento falsificado, tentou retirar um talonário na
agência bancária. E, a atividade criminosa somente não foi levada a efeito porque a
vítima e o gerente do banco perceberam a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-75.2017.8.26.0616 -Voto no 52.444
5
Inviável, nesse contexto, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Da reprimenda:
A pena-base foi fixada pelo magistrado sentenciante no
dobro acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (fl. 127), bem
como pela “exasperada culpabilidade, a conduta social desfavorável, ao
comportamento da vítima (vítima ideal), que em nada contribuiu para o crime, aos
maus antecedentes do réu, profissional do crime especializado, e aos demais
elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal” (fl. 335).
No entanto, referida majoração se mostrou excessivamente
severa, sendo mais razoável como resposta penal a redução da fração para 1/6,
perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no piso mínimo.
Pela ausência de consumação e considerado o iter criminis
percorrido (o acusado foi abordado no interior da agência bancária, após solicitar o
talonário), a sanção foi reduzida na fração 1/3, perfazendo, nessa instância, 9 meses
e 10 dias de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa, no piso mínimo.
Frise-se que, o agente que percorre quase todo o iter criminis
não pode ser beneficiado com a redução máxima da pena, pois quanto mais se
aproxima da consumação, mais alta deve ser a sanção, sendo incabível qualquer
reparo.
O regime inicial fechado imposto pela sentença mostrou-se
demasiadamente severo e a fixação do regime inicial semiaberto é providência que
se impõe, pois mais adequado às circunstâncias judiciais negativas alhures
consideradas e suficiente para a prevenção e repressão do delito. Pelos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002194-75.2017.8.26.0616 -Voto no 52.444
6
motivos, inviável a substituição da carcerária por restritiva de direitos, visto que tal
medida não se mostra socialmente recomendável.
Nessas circunstâncias, dá-se parcial provimento ao
recurso para fixar o regime inicial semiaberto e para reduzir as penas de Fábio
Santos Moreira a 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa,
no piso mínimo, por infração ao artigo 171, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator